Tribunal: TJMT
Processo: 0001344-84.2011.8.11.0022
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001344-84.2011.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA TEIXEIRA - CPF: 000.253.551-39 (EMBARGANTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), POLLYANA DE PAULA E SILVA - CPF: 926.120.831-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA TEIXEIRA - CPF: 000.253.551-39 (EMBARGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA.

MANIFESTA PRETENSÃO A NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

O órgão julgador não está obrigado a abordar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que a decisão contenha argumentos suficientes a justificá-la. Ademais, a pretensão a novo julgamento do recurso não é juridicamente possível, uma vez que, dentre as finalidades dos embargos de declaração, não se inclui essa hipótese.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Maria Aparecida Teixeira
contra o acórdão que
negou provimento ao recurso por ela interposto e proveu o recurso do Município de Pedra Preta (Id. 163799210).

Assegura que, “
com todo o devido acato e respeito, não se trata de um período de apenas onze meses, como acima destacado, mas, sim, período maior – sendo de 01.07.2009 a 30.06.2011, ou seja, praticamente dois anos
”.

Assevera que “
evidente, então, que o período não é apenas de 11 meses – pelo que a espécie de contratação pelo Embargado não encontra guarida na legislação municipal (que aliás, ao que tudo indica, adveio depois do início do vínculo, em 2009) – ora, não resta dúvida que o prazo que seria considerado ‘temporário’ foi, sim, extrapolado
.”.

Afiança que “
o quadro de incapacidade narrado e documentado nos autos está, sim, totalmente correlacionado às funções exercidas pela Embargante em prol do Entre Público
.”.

Afirma que “
o que se infere é que a causa de pedir, pedidos, documentos, etc., correlatos ao mérito, talvez não tenham sido totalmente analisados, situação que pode ocorrer até mesmo agora, em sede de embargos de declaração, via atribuição de efeito infringente/modificativo
”, a revelar ofensa ao disposto no artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado,
bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (Id. 167892176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — VALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO INDEVIDO — NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 19-A DA LEI No 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990.

DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA E AS ATIVIDADES LABORAIS — NÃO COMPROVAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — INADMISSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E PENSÃO VITALÍCIA.

Comprovado que a contratação foi motivada por necessidade temporária de excepcional interesse da Administração Pública, o contrato é válido e não incide, no caso, o artigo 19-A da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente à demonstração desse requisito, não é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Não comprovado o nexo de causalidade entre a
enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas, tampouco a diminuição da capacidade laborativa, inadmissível é o pagamento de danos materiais e pensão vitalícia.

Recurso do Município de Pedra Preta provido. Recurso de Maria Aparecida Teixeira não provido. (Id. 163799210 – fls. 1/2).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
ocorre a
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgamento, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. A dúvida. muitas vezes decorrente da obscuridade consiste na incerteza que os termos do julgamento provocam, proporcionando até dificuldades ao seu cumprimento. Verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

É certo que, não analisar todos os fundamentos deduzidos na inicial, a teor do disposto no artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, carece de fundamentação. Todavia, está a se referir à ausência de pronunciamento sobre as questões relevantes e não de todas aquelas suscitadas pelas partes.

[...] Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 2044877/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
30 de junho de 2023
). [sem negrito no original]

Logo, o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os pontos arguidos pelas partes, desde que a decisão contenha argumentos suficientes a justificá-la.

De qualquer sorte, está explícito no acórdão embargado que a contratação temporária da embargante se deu para
atendimento de excepcional interesse público por prazo determinado, de modo que não há falar em nulidade.

[...] O artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...]

A Lei do Município de Pedra Preta no 579, de 21 de junho de 2010, que “
dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências
”.

[...]

Quanto ao período de 6 de julho de 2010 a 30 de junho de 2011, nos contratos constam que:

Contrato de prestação de serviços por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no 178/2010
.

[...]

Cláusula Primeira – Da Denominação das Partes

Denominar-se à, para os devidos e legais efeitos, ao Município de Pedra Preta/Prefeitura Municipal - Contratante, e o(a) Senhor(a) Maria Aparecida Teixeira - Contratado(a).

Cláusula Segunda – Do Objeto

O(a) Contratado(a) prestará ao Contratante, serviços por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na função de Gari na Secretaria Municipal de Limpeza Pública e Serviços Urbanos, na sede da Prefeitura Municipal, com fundamento na legislação vigente que disciplina a matéria, exarada no preâmbulo deste contrato
, e de acordo com os termos das cláusulas e condições constantes a seguir.

Cláusula Terceira – Do Regime de Execução e do Prazo

Os serviços objetos deste contrato, serão executados pelo(a) Contratado(a) ao Contratante nos termos da legislação epigrafada, no que couber, e de acordo com as determinações pessoais/verbais e por escrito da autoridade/chefia e do órgão/unidade administrativa competentes, no horário de expediente da Prefeitura, e fora do expediente, quando for o caso, mediante o pagamento de horas extras, no máximo 2 (duas) por dia, remuneradas em 50% (cinquenta por cento) incidentes sobre o valor da hora normal, em se tratando de segunda à sexta feira, e em 100% (cem por cento) incidente sobre a hora normal para os Sábados, domingos elou feriados,
no período de 06 de julho de 2010 à 31 de dezembro de 2010
. [...]. (Id. 141298190 – fls. 35/36). [sem negrito no original]

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato no 178, de 6 de julho de 2010
.

As partes contratantes, de um lado a Prefeitura Municipal de Pedra Preta - MT, e de outro lado a(o) Senhor(a) Maria Aparecida Teixeira ambos qualificados no Contrato inicial, convencionam alterar a Cláusula Terceira, do Contrato acima epigrafado, que passará a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira — Fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato n.o 178/2.010, de 06 de julho de 2.010, como segue:

‘Cláusula Terceira – Do Regime de Execução e do Prazo

Os serviços objetos deste contrato, serão executados pelo(a) Contratado(a) ao Contratante nos termos da legislação epigrafada, no que couber, e de acordo com as determinações pessoais verbais e por escrito da autoridade/chefia e do órgão/unidade administrativa competentes, no horário de expediente da Prefeitura, e fora do expediente, quando for o caso, mediante o pagamento de horas extras, no máximo 2 (duas) por dia, remuneradas em 50% (cinquenta por cento) incidentes sobre o valor da hora normal, em se tratando de segunda à sexta feira, e em 100% (cem por cento) incidente sobre a hora normal para os Sábados, domingos e/ou feriados,
no período de 06 de julho de 2010 à 30 de junho de 2011
.’

Cláusula Segunda

O presente Termo fará parte inseparável ao Contrato inicial. [...]. (Id. 141298190 – fls. 34). [sem negrito no original]

É de se notar que a autora foi contratada
para exercer o cargo de
gari
em uma ocasião, bem como o contrato teve vigência por apenas onze (11) meses, o que caracteriza a excepcionalidade de interesse público por prazo determinado.

Em virtude dessas considerações, houve contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público.

Logo, não é o caso de declaração de nulidade do contrato, razão pela qual não faz jus a autora ao recebimento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema no 551).

[....]

Ademais, apesar de a autora alegar que trabalhou de 1o de julho de 2009 a 5 de julho de 2010, é de se anotar que não cuidou de juntar documento que pudesse constituir início de prova material a respeito do fato. (Id. 155255158 – fls. 3/9).

Portanto, o acórdão analisou todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Por fim, como examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023